Tribunal: TJMT
Processo: 1034221-97.2023.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034221-97.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), DANIEL JUNIOR FERREIRA MACHADO - CPF: 054.833.221-50 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA ELAINE CARVALHO MOURA - CPF: 431.239.368-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – DENÚNCIA REJEITADA
–
INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA –
RECURSO MINISTERIAL
–
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE

–
ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA
– REJEITADA – HIPÓTESE LEGALMENTE PREVISTA NO ART. 395 DO CPP PARA A REJEIÇÃO DA INCOATIVA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE –
2.
MÉRITO
–
ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO PARA RECEBIMENTO DA DENÚNCIA –
PROCEDÊNCIA – OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP E AOS PRECEITOS CONTIDOS NO ART. 5.º, INC. LV, DA CF/88 – INÉPCIA NÃO CONFIGURADA – SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Se, em sede de juízo de admissibilidade da denúncia, o magistrado a rejeita com fulcro em uma das hipóteses legalmente previstas no art. 395 do CPP, como é o caso da inépcia (inc. I), não há falar em decisão surpresa;

2.

Não se exige a exposição detalhada e minuciosa dos fatos na denúncia, bastando que o contexto da peça acusatória revele o evento criminoso, os elementos e indícios do envolvimento do acusado, a permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa, como ocorre
in casu
, tornando de rigor a cassação da decisão recorrida, para que seja recebida a incoativa, dando prosseguimento à instrução processual em face do recorrido, máxime porque verifica-se a presença de contexto probatório mínimo que demonstra a materialidade e os indícios de autoria a ele imputados.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDA

DANIEL JUNIOR FERREIRA MACHADO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal nº 1034221-97.2023.8.11.0003, que com fulcro no art. 395, inc. I, do CPP [inépcia],
rejeitou a denúncia

oferecida em desfavor do recorrido
DANIEL JUNIOR FERREIRA MACHADO,
a quem foi imputada a prática do delito tipificado no art. 33,
caput
c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Nas razões recursais vistas no ID 194692703, o
Parquet
alega,
preliminarmente
, a
nulidade do pronunciamento judicial por violação ao

princípio da vedação à decisão surpresa
, asseverando que a inépcia da denúncia foi reconhecida de ofício pela MM.ª Magistrada singular, uma vez que não fora suscitada na defesa prévia, tampouco foi oportunizo às partes prazo para se manifestar acerca da matéria.
No mérito
, requer a
reforma do r.
decisum
recorrido, com o consequente recebimento da denúncia e início da persecução penal
, sob o viés de que a descrição fática constante na peça inaugural é suficiente para identificar a conduta atribuída ao recorrido, garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa, ao que agrega existir prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, a demonstrar a justa causa para a instauração da ação penal.

Em contrarrazões disponíveis no ID 194692725, o recorrido rebate os argumentos ministeriais e pugna pelo
desprovimento do recurso
, mantendo-se inalterada a r. decisão objurgada.

O d. Juízo
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos em sede de juízo de retratação, conforme decisão de ID 194692727.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição da preliminar
e, no mérito, pelo
provimento

do recurso, a fim de reformar a decisão que rejeitou a peça acusatória, consoante se extrai do parecer acostado ao ID 203000163.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO –

(
PRELIMINAR DE NULIDADE
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA
).

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo Ministério Público.

Antes de adentrar o mérito recursal, alega o i. órgão ministerial de primeiro grau que o pronunciamento judicial recorrido é
nulo
,
por caracterizar-se como decisão surpresa
, também chamada de terceira via, que é vedado no ordenamento jurídico, uma vez que o fundamento utilizado pela magistrada singular para rejeitar a denúncia – inépcia da exordial acusatória – não foi arguido pelo réu na defesa prévia, tampouco foi aberto prazo para as partes se manifestarem sobre a matéria.

Entretanto,
sem razão!

Deveras, o
princípio da vedação à decisão surpresa ou de terceira via
, previsto no art. 10 do CPC/2015, veda ao magistrado decidir com base em fundamento a respeito do qual as partes não tiveram a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.

Esse brocardo jurídico objetiva um processo em que há colaboração entre as partes e o juiz,
privilegiando um contraditório prévio em detrimento do diferido
, de modo a garantir que as partes possam influenciar na convicção do julgador, apresentando elementos de convicção sobre a interpretação da lei a partir de seus próprios pontos de vista, o que pode enriquecer o entendimento do juiz sobre a matéria.

Sucede que, como é cediço, por ocasião do juízo de admissibilidade da denúncia, pode o magistrado
recebê-la
, caso esteja formalmente em ordem e haja lastro probatório mínimo para a instauração do processo penal, ou
rejeitá-la
, se existente uma das hipóteses previstas no art. 395 do CPP: “
I – for manifestamente inepta
; II – faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou III – faltar justa causa para o exercício da ação penal”
.

Assim, sendo a inépcia da denúncia um dos fundamentos legalmente previstos na norma processual penal para rejeitar a incoativa, não há falar em decisão surpresa.

Nesse sentido este eg. Sodalício já decidiu, consoante se verifica do seguinte julgado:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
DECISÃO DE REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS DENUNCIADOS - PRELIMINAR DE NULIDADE – DECISÃO SURPRESA – NÃO ACOLHIMENTO
– EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A LASTREAR A ACUSAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - RECURSO PROVIDO.

Não há falar em nulidade da decisão que rejeitou a denúncia por violação ao princípio da não surpresa, se o art. 395 do CPP permite ao magistrado, após a juntada da peça defensiva, receber a inaugural acusatória ou rejeitá-la preliminarmente, se constatada a ocorrência de alguma das hipóteses previstas em seus incisos.

O recebimento da denúncia não exige a exposição detalhada dos fatos, é necessário o contexto da peça acusatória relatando o fato criminoso, os elementos e indícios de envolvimento do acusado, data do crime, permitindo assim o exercício da ampla defesa e contraditório.

É inviável a rejeição da denúncia quando lastreada em elementos indiciários suficientes à instauração da ação penal
” (N.U 1030474-76.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 06/03/2024). Destaquei.

Outrossim, tratando-se de processo afeto ao rito especial previsto na Lei n.º 11.343/06, a análise da exordial acusatória pelo julgador somente ocorre depois de apresentada a defesa prévia pelo acusado, a qual tem como escopo principal “
o de convencer o magistrado acerca da presença de uma das hipóteses que autorizam a rejeição da peça acusatória: inépcia da inicial, ausência dos pressupostos processuais ou das condições da ação; falta de justa causa para o exercício da ação penal (CPP, art. 395, I, II e III)”
(LIMA, Renato Brasileiro de – Legislação criminal especial comentada: volume único – 4. ed. ver., atual. e ampl. – Salvador: JusPODIVM, 2016).

Logo, no caso em apreço, ainda que a inépcia da denúncia não tenha sido suscitada pelo ora recorrido, como teve a oportunidade de manifestar-se sobre a matéria por ocasião da defesa preliminar, houve a devida observância do contraditório prévio, a afastar a alegação de que a rejeição da incoativa pela d. magistrada singular caracteriza violação ao princípio da vedação à decisão surpresa.

De mais a mais, consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
“
A norma do art. 10 do CPC/2015, conhecida como princípio da não-surpresa, não se aplica ao Processo Penal em virtude da principiologia que o rege
. Isso porque o Processo Civil parte da premissa de que "Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva" (art. 6º), premissa essa que se coaduna perfeitamente com direitos disponíveis e com a possibilidade de conciliação entre as partes a qualquer momento no curso do processo. De outro lado,
na seara penal, em que se busca a verdade real e em que se lida com direitos indisponíveis, não há como se esperar que a defesa coopere com a acusação ou com o juízo, em face da garantia constitucional da não-incriminação
”
(EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.510.816/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe de 16/5/2017). Destaquei.

Com tais considerações,
rejeito a preliminar de nulidade
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, consta da denúncia que, no dia 20/05/2023, por volta das 09h10min, na Penitenciária Major Eldo de Sá Correa (“Mata Grande”), na comarca de Rondonópolis/MT, a corré
Maria Elaine Carvalho Moura
foi flagrada por agentes penitenciários trazendo consigo e transportando, em suas partes íntimas, 02 (duas) porções de maconha, apresentando massa bruta de 57,38g (cinquenta e sete gramas e trinta e oito centigramas), que seriam entregues a seu esposo
DANIEL JÚNIOR FERREIRA MACHADO
, custodiado no referido estabelecimento penal.

Por esse fato o recorrido foi denunciado como incurso nas penas do art. 33,
caput
c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei n. 11.343/06, todavia, a d. magistrada de primeiro grau
rejeitou a denúncia
por considerá-la
manifestamente inepta
.

Nesse contexto, exsurge inconformado o i. Ministério Público perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Como é cediço, o
art. 41 do Código de Processo Penal
determina que
a denúncia
ou queixa
conterá a
exposição do fato criminoso
, com
todas as suas circunstâncias
, a
qualificação do acusado
ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a
classificação do crime
e, quando necessário, o
rol das testemunhas
.

A teleologia do aludido comando diz respeito à
necessidade de evitar o arbítrio e de impedir investidas estatais temerárias na esfera privada do indivíduo
, assegurando-lhe assim
conhecer o cerne da incriminação que pesa contra si

e lhe garantindo o
pleno exercício à ampla defesa e a possibilidade de contraditar tal acusação
, pois, tratando-se a denúncia da peça processual que propõe a deflagração da ação penal, é necessário que se possa repelir, desde logo, imputações que se mostrem indeterminadas, vagas, contraditórias, omissas ou ambíguas.

Significa dizer que,
para que uma denúncia seja declarada inepta é necessário que se apresente destituída dos elementos mínimos que possam individualizar a conduta do réu
e, com isso,
inviabilizar a plenitude de defesa e o contraditório
que lhe são assegurados por força de garantia com índole constitucional e assento no art. 5.º, inc. LV, da Carta Magna.

A propósito:

“3. A alegação de inépcia da denúncia deve ser analisada de acordo com os requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP e 5º, LV, da CF/1988.

Portanto, a peça acusatória deve
conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada, bem como sua tipificação, com vistas a
viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo acusado.
”
(HC 634.637/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021) – Grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, da
leitura da peça acusatória disponível no ID 194692662
, afere-se que o mínimo necessário ao exercício do direito de defesa foi descrito pelo órgão acusador, porquanto a denúncia traz congruente exposição e contextualização do fato criminoso e individualiza a conduta imputada ao ora recorrido.

A título de ilustração, transcrevo a narrativa da incoativa:

“
Consta dos autos do incluso inquérito policial que na data de 20/05/2023, por volta das 09h10min, na Penitenciária Major Eldo de Sá Correa “(Mata Grande)”, nesta cidade, agentes penitenciários flagraram a
denunciada MARIA ELAINE CARVALHO MOURA, que,

em associação e concurso de vontades e esforços ilícitos com DANIEL JÚNIOR FERREIRA MACHADO
,
trazia consigo e transportava, em suas partes íntimas, 02 (duas) porções, apresentando massa bruta de 57,38 g (cinquenta e sete gramas e trinta e oito centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA,
droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial Preliminar, fls. 32/35, ID 118912981.

Colhe-se dos autos, outrossim, que
a referida droga se destinava a DANIEL JÚNIOR FERREIRA MACHADO
, esposo de MARIA ELAINE CARVALHO MOURA, que se encontrava custodiado na referida unidade prisional.

São dos autos que no dia e hora supracitados, durante a entrada de visitantes no mencionado ergástulo público, a denunciada, que visitaria o seu esposo DANIEL, fazendo a apresentação da respectiva carteira de visitante, passou pelo scanner corporal, momento em que foi observado um objeto em suas partes íntimas.

Diante das fundadas suspeita, policiais penais femininas convidaram MARIA a ser submetida à revista pessoal, instante em que a mesma informou que portava as referidas porções de droga, que estavam adredemente escondidas em sua calcinha, em uma parte costurada (Termo de apreensão, fls. 09/10, ID118868197).

Diante disso, a denunciada foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogada, ratificou que a droga era destinada ao seu esposo DANIEL
”

Nota-se, portanto, que, consoante descrição do
Parquet
, o ora recorrido, em tese, concorreu de qualquer modo para a conduta perpetrada por sua esposa, a codenunciada
Maria Elaine Carvalho Moura
, sendo o suposto mandante e mentor intelectual do delito perpetrado, na medida em que teria solicitado a ela o ingresso de entorpecentes na unidade prisional, o que afasta a tese de que a denúncia é manifestamente inepta, visto que perfeitamente possível o exercício do contraditório judicial.

Nesse sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
NULIDADE. DENÚNCIA GENÉRICA. NÃO OCORRÊNCIA
. [...]. 1.
A inépcia da denúncia caracteriza-se pela ausência dos requisitos insertos no art. 41 do Código de Processo Penal, devendo a denúncia, portanto, descrever os fatos criminosos imputados aos acusados com todas as suas circunstâncias, de modo a permitir ao denunciado a possibilidade de defesa.
2. N
a linha dos precedentes desta Corte,
não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual
, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública, ainda mais em delitos de autoria coletiva, como na espécie
. [...].”
(STJ – HC 273.711/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 29/04/2019). Destaquei.

Acrescenta-se, ainda, que os elementos informativos constantes do inquérito policial demonstram a
materialidade delitiva
, especificamente o auto de prisão em flagrante delito (ID 194691733), o termo de exibição e apreensão (ID 194691735), o boletim de ocorrência (ID 194691741) e o laudo n.º 511.3.10.9151.2023.116700-A01 (ID194691749), que atesta a presença de
57,38g de MACONHA
no material confiscado.

Além disso, evidenciam, ainda que minimamente,
indícios de autoria
imputada ao ora recorrido, pois os agentes penitenciários
Júlio Cesar Rodrigues Amorim
e
Lidiane Lina Teles Ferreira
declararam na delegacia que a corré
Maria Elaine Carvalho Moura
foi até a Penitenciária “Mata Grande” para visitar o seu cônjuge
DANIEL JUNIOR MACHADO
, que se encontra recluso na cela 01, verde do Anexo, tendo apresentado a respectiva carteira de visitante, e, durante a revista, ao passar pelo
scanner
corporal, foi detectado que estava portando algum objeto em suas partes íntimas. Assim, a coacusada foi convidada a passar por uma busca pessoal realizada por policiais femininas, ocasião em que assumiu estar na posse de maconha, retirando a porção de sua calcinha.

E a coacusada
Maria Elaine Carvalho Moura
, embora tenha sustentado que seu marido não sabia acerca da existência do entorpecente, ao ser interrogada extrajudicialmente, declarou que “
a droga era para que a interroganda e seu esposo DANIEL JUNIOR MACHADO fizessem o uso dentro da penitenciária da Mata Grande
”
(ID 194691738).

Sendo assim, tendo em vista que a incoativa atende os requisitos do art. 41 do Código Penal, não há falar em inépcia, e havendo suporte probatório mínimo para a instauração da ação penal, é o quanto basta à caracterização da justa causa para o recebimento da denúncia em relação ao crime de tráfico de drogas nas dependências do estabelecimento prisional imputado ao recorrido, devendo a dúvida ser dirimida durante a instrução criminal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, para reformar a decisão recorrida, de modo que
recebo a denúncia
ofertada em desfavor de
DANIEL JUNIOR FERREIRA MACHADO
, dado como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Determino, por conseguinte, o retorno dos autos ao d. Juízo de origem para o regular prosseguimento da marcha processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2024